Tribunal: TJDFT
Processo: 0004175-37.2001.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004175-37.2001.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: ANDRE LUIZ SANTOS GOMES DE LIMA, FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DE SOUSA, JOAO BOSCO DE ARAUJO DESPACHO Homologados os cálculos, foi expedido ofício à Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, para a retificação do Precatório de ID 10862376 (ID 43066012). Os autos, então, foram arquivados, em fevereiro de 2023. A empresa CIATOY BRINQUEDOS LTDA apresentou a petição de ID 50221529, afirmando estar qualificada nos presentes autos como cessionária; que concorda com os cálculos de ID 43076324; e requer a expedição de ofícios requisitórios retificadores, para constar o nome e CNPJ da cessionrária. Além disso, informa que o precatório foi oferecido em processo adminsitrativo de compensação tributária junto ao GDF, razão pela qual requer a intimação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para que aceite o precatório como líquido e certo no processo administrativo no 00040-00040928/2020-30. No entanto, os exequentes, nos presentes autos, são ANDRÉ LUIZ SANTOS GOMES DE LIMA, FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DE SOUSA e JOÃO BOSCO DE ARAÚJO. Não se verifica a mencionada cessão de direitos, nem a presença e qualificação da empresa CIATOY BRINQUEDOS LTDA, terceira totalmente estranha ao processo. Se não bastasse, não há nos autos o ID 43076324. Assim, nada há a prover quanto aos pedidos de ID 50221529. Retornem os autos ao arquivo. Cumpra-se. Brasília, D.F., 21 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator